Tribunal: TJDFT
Processo: 0703384-68.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIETÁRIAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PROVA DO DÉBITO DOS PROMITENTES COMPRADORES. RECONVENÇÃO. NULIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA ACESSÓRIA DOS PROMITENTES VENDEDORES NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada com a finalidade de obter a condenação dos réus ao pagamento do valor de R$557.708,97 (quinhentos e cinquenta e sete mil setecentos e oito reais e noventa e oito centavos), correspondente às parcelas vencidas, e o montante atinente às prestações que vencessem ao longo do processo, bem como a transferirem a propriedade do veículo Toyota Etios, placas PAV 1327, obrigações estas decorrentes do contrato de compromisso de compra e venda de cotas de sociedade limitada firmado entre as partes.

2. O Juízo a quo julgou procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$557.708,97 (quinhentos e cinquenta e sete mil setecentos e oito reais e noventa e oito centavos) e a quantia correspondente às parcelas que vencerem ao longo do processo (art. 323 do CPC), e a entregarem ao autor, devidamente assinados, os documentos aptos a promover a transferência do veículo Toyota Etios de placas PAV- 1327, bem como julgou improcedentes os pedidos reconvencionais.

3. Irresignados, os réus interpuseram apelação arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, a incompetência territorial do juízo e ilegitimidade passiva da segunda ré. Afirmam que a prova pericial, negada pelo Juízo de origem, é imprescindível para demonstrar que o autor, por ocasião da formulação de proposta de venda das cotas societárias das empresas, apresentou números fictícios e balanços irreais, com a finalidade de induzir todos os envolvidos a erro, e, com tal comportamento, impediu a verificação da verdadeira situação financeira da empresa, que não ostentava faturamento e lucro compatíveis com o valor do negócio levado a efeito entre as partes. Alegam que o autor ajuizou a presente ação em seu domicílio (Circunscrição Judiciária de Águas Claras) em afronta à cláusula contratual que estabelece expressamente o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília como o competente para a discussão de qualquer questão acerca do ajuste. Sustentam que a segunda ré não possui legitimidade para compor o polo passivo do processo, porque firmou o contrato juntamente com o primeiro réu na qualidade de esposa e anuente da negociação, por exigência do autor, mas em momento algum assumiu qualquer compromisso e/ou obrigação perante o autor ou terceiros. No mérito, os réus pleitearam a improcedência do pedido, ao argumento de que o autor induziu o primeiro réu a erro e descumpriu a cláusula VII do contrato entabulado entre as partes, que o impedia de atuar no seguimento de suprimentos para impressão no atacado no mercado de Brasília, durante 5 anos a contar da assinatura do citado ajuste, estando, portanto, impossibilitado de exigir as contraprestações estabelecidas em contrato, nos termos do art. 476 do CC. Os réus, apresentaram, ainda, reconvenção, requerendo a anulação do negócio jurídico estabelecido entre as partes, em decorrência de vício de consentimento, com o retorno das partes ao status quo ante, e a condenação do autor ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$225.261,50 (duzentos e vinte e cinco mil duzentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), ao fundamento de que as dificuldades financeiras decorrentes das falhas na administração das vendas ocasionaram o encerramento irregular da empresa, a rescisão dos contratos dos colaboradores e o ajuizamento de reclamações trabalhistas para o recebimento das verbas rescisórias, obrigando o primeiro réu a se desfazer de seu patrimônio pessoal e honrar com as obrigações deixadas pelo autor.

4. Mostra-se correto o julgamento antecipado da lide, sem que isto signifique malferimento ao direito de defesa dos demandados, consoante dispõem os arts. 370, caput e parágrafo único, e 371, ambos do CPC, quando o fato que fundamenta a defesa e a reconvenção deve ser demonstrado mediante prova documental e sua verificação por meio de perícia, na hipótese concreta, se revela impraticável (art. 464, § 1o, III, do CPC). Com efeito, os réus não trouxeram aos autos os alentados demonstrativos utilizados pelo autor no momento das tratativas, nem os balanços patrimoniais anteriores e posteriores ao negócio jurídico objeto dos autos (também não providenciaram, mesmo que posteriormente, a confecção destes), ou, ainda, outros documentos contábeis que contivessem informações aptas a permitir a aferição da condição financeira da empresa, mesmo após a concessão de prazo para a complementação dos documentos constantes dos autos. Ademais, afirmaram expressamente que os balanços patrimoniais referentes aos exercícios de 2016, 2017 e 2018 não foram realizados e que seria inútil a produção unilateral dos balancetes, pois estes seriam questionados pelo autor, o que demandaria a produção de prova técnica contábil. Dessa forma, além de inexistirem no acervo probatório os documentos aptos a dirimir a situação fática trazida a judiciário, os réus sequer indicaram, de forma objetiva, as fontes probatórias que poderiam conter as informações de que a situação financeira da empresa no período das tratativas não era a indicada pelo autor, a fim de que sobre estas pudessem recair a atuação técnica do perito, caso houvesse impugnação justificada do autor que exigisse, após análise criteriosa do magistrado, a atuação do expert. Desta feita, inviabilizaram, com seu próprio comportamento processual, a realização da prova requerida. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

5. Se consta dos autos instrumento escrito que não apresenta qualquer nulidade e alude expressamente a determinado negócio jurídico, o foro de eleição deve prevalecer, de modo a afastar a aplicação da regra geral (art. 46 do CPC), por se tratar de regra de competência territorial e, portanto, relativa, derrogável pela vontade das partes (art. 63 do CPC). Entretanto, a alegação de incompetência relativa deve ser feita em modo e tempo adequados, conforme dispõem os arts. 64, 65 e 337, II, todos do CPC, sob pena de ser prorrogada. Na hipótese vertente, apesar de os réus terem suscitado a incompetência territorial do juízo em preliminar de contestação, a questão foi resolvida pelo Juízo de origem na fase de conhecimento em decisão proferida anteriormente à sentença, contra a qual os réus não se insurgiram imediatamente por intermédio do recurso adequado (art. 1.009, § 1°, do CPC). Apesar de não estar prevista no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão interlocutória que indefere a arguição de incompetência relativa formulada na contestação desafia recurso de agravo de instrumento, visto que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520/MT), consubstanciada no fato de que os réus seriam forçados a suportar o processamento do feito em foro distinto do estabelecido pelas partes no contrato. Portanto, com a preclusão da matéria, a competência foi prorrogada e firmada no foro da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, o qual deve prevalecer durante todo o curso do processo segundo o princípio da perpetuatio jurisdiccionis. Preliminar de incompetência territorial rejeitada.

6. Apesar de o nome da segunda ré não estar destacado na epígrafe do contrato, neste aparece como esposa do primeiro réu e, ao final, no campo destinado às assinaturas, firma o termo contratual como compradora das quotas, sendo certo que a referência aos promitentes compradores ao longo de todo o mencionado instrumento é feita no plural. Logo, a segunda ré ostenta a condição jurídica de parte do contrato e, por conseguinte, do processo. Preliminar de ilegitimidade passiva da segunda ré rejeitada.

7. Consoante se constata do acervo probatório, o autor comprovou devidamente o inadimplemento dos réus e o débito, pois constitui fato incontroverso que os réus pagaram apenas a entrada, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), e entregaram o veículo Toyota Etios de placas PAV-1327 sem, contudo, repassar os documentos hábeis a promover a transferência da propriedade do automotor no órgão de trânsito. Lado outro, os réus não lograram demonstrar a existência do suposto vício de consentimento, ante a inexistência de fonte probatória hábil a demonstrar que o autor, supostamente, apresentou números fictícios no momento da venda das cotas da empresa para ocultar a real situação financeira da empresa, ou mesmo a viabilizar a produção de prova pericial, bem como do propalado descumprimento de cláusula acessória ao contrato. Em interpretação sistemática e coerente das normas previstas no Código Civil, não há se falar em exceptio non adimpleti contractus quando os promitentes vendedores satisfazem integralmente a obrigação principal de transferir as cotas das empresas que possuíam e os promitentes compradores opõem o descumprimento, por parte do autor, de obrigação acessória de não atuação no seguimento de suprimentos para impressão, frise-se, que sequer foi comprovado nos autos.

8. Mantida a higidez do contrato havido entre as partes, nada autoriza o pedido de rateio dos gastos decorrentes de empréstimos efetuados pela pessoa jurídica ou pelos sócios pessoalmente, para fazer frente ao pagamento de salários e verbas rescisórias de funcionários da empresa, bem como de fornecedores e impostos atinentes à sociedade, consoante ressaltado na sentença impugnada.

9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.